Tribunal: TRF3
Processo: 5001098-23.2022.4.03.6117
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
173/549)

5001098-23.2022.4.03.6117

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001098-23.2022.4.03.6117

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: DEVANDIR MENDES BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE BENEDETTI DE OLIVEIRA - PR31245-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria.

II. Questão em discussão

2. (i) Necessidade de realização de prova pericial para apuração da exposição a agentes nocivos; (ii) possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas; (iii) preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

3. Com efeito, quanto ao período de 15.07.1993 a 15.07.2000, foram apresentados dois PPPs com informações divergentes, bem como PPRA de 2004 com variáveis medições de ruído no setor de produção. Ainda, quanto ao período de 02.01.2001 a 04.12.2008, o PPP não informa a intensidade do ruído a que a parte autora estava exposta, bem como foi juntado PPRA de 2008 em que consta nível de ruído relativo a apenas uma atividade desempenhada. Desta forma, os documentos apresentados não contêm informações suficientes para se apurar se a parte autora efetivamente foi submetida à ação de agentes agressivos nos períodos pleiteados.

4. A inexistência de prova pericial, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa. Anulada a r. sentença a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos. Mérito recursal prejudicado.

IV. Dispositivo

5. Apelação parcialmente provida.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Decreto no 53.831/1964, Decreto no 83.080/1979, Decretos no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ; Resp 436661/SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482); STJ, REsp 1401619/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001098-23.2022.4.03.6117

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: DEVANDIR MENDES BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE BENEDETTI DE OLIVEIRA - PR31245-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, ajuizado por Devandir Mendes Barbosa em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Foi deferida a Gratuidade da Justiça.

Contestação do INSS, na qual sustenta impossibilidade de acolhimento do período rural pleiteado, bem como o não enquadramento das atividades exercidas pela parte autora como sendo de natureza especial, requerendo, ao final, a improcedência total do pedido.

Houve réplica.

Foi produzida prova testemunhal.

Sentença, inicialmente, pelo indeferimento da prova pericial e, no mérito, pela parcial procedência do pedido, para acolher o labor rural sem registro no lapso de 20.06.1975 a 18.12.1979, reconhecer a natureza especial da atividade exercida no período de 02.01.2001 a 31.12.2001, averbar os períodos comuns de 01.03.2021 a 29.04.2021 e 09.06.2021 a 26.07.2021, bem como determinar a expedição de guias para indenização do período rural de 01.11.1991 a 14.07.1993 e complementação do recolhimento como contribuinte individual no lapso de 01.07.2021 a 12.07.2022. Ainda, foi fixada a sucumbência recíproca, com condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados equitativamente no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), na forma dos §§ 3o e 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, ficando suspensa sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade da justiça, bem como condenar o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados equitativamente, no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), na forma do §§ 3o e 8o-A do art. 85 do Código de Processo Civil.

Apelação da parte autora, pelo acolhimento do labor rural a partir dos 08 (oito) anos de idade, ou sucessivamente, extinção neste ponto sem julgamento do mérito, bem como reconhecimento dos períodos especiais pleiteados, com a concessão do benefício a partir da data da entrada do requerimento administrativo. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença para a produção de prova pericial.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Insta observar que o julgamento antecipado do mérito somente é cabível nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 355 do Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

Nesse contexto, verifico que a controvérsia colocada em Juízo envolve o reconhecimento da alegada natureza especial das atividades exercidas pela parte autora nos períodos indicados na exordial.

Observo que, a partir da edição do Decreto no 2.172/97, tornou-se demasiadamente penosa para a parte autora a comprovação da natureza especial das atividades exercidas em condições insalubres, perigosas ou penosas. Diante de verdadeiro cipoal de leis e normas incompreensíveis ao segurado comum e da quase inexistente fiscalização por parte do Poder Público, no tocante ao efetivo exercício de funções em condições especiais, a parte autora não consegue que lhe sejam fornecidos os formulários de insalubridade e laudos periciais exigidos pela vigente legislação.

Com efeito, quanto ao período de 15.07.1993 a 15.07.2000, foram apresentados dois PPPs com informações divergentes, bem como PPRA de 2004 com variáveis medições de ruído no setor de produção. Ainda, quanto ao período de 02.01.2001 a 04.12.2008, o PPP não informa a intensidade do ruído a que a parte autora estava exposta, bem como foi juntado PPRA de 2008 em que consta nível de ruído relativo a apenas uma atividade desempenhada.

Desta forma, os documentos apresentados não contêm informações suficientes para se apurar se a parte autora efetivamente foi submetida à ação de agentes agressivos nos períodos pleiteados.

Ao Tribunal, por também ser destinatário da prova, é permitido o reexame de questões pertinentes à instrução probatória, não sendo alcançado pela preclusão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:

“PROVA. DISPENSA PELAS PARTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA DETERMINADA PELA 2a INSTÂNCIA. ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO.

Em matéria de cunho probatório, não há preclusão para o Juiz. Precedentes do STJ. Recurso especial não conhecido (...)”. (REsp 262.978 MG, Min. Barros Monteiro, DJU, 30.06.2003, p. 251)

“PROCESSO CIVIL. INICIATIVA PROBATÓRIA DO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO POR PERPLEXIDADE DIANTE DOS FATOS. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO RENOVA PRAZO RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO PARA QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROSSIGA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.

Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC.

A iniciativa probatória do magistrado, em busca da verdade real, com realização de provas de ofício, não se sujeita à preclusão temporal, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça.

Não é cabível a dilação probatória quando haja outros meios de prova, testemunhal e documental, suficientes para o julgamento da demanda, devendo a iniciativa do juiz se restringir a situações de perplexidade diante de provas contraditórias, confusas ou incompletas (...)”. (REsp 345.436 SP, Min. Nancy Andrighi, DJU, 13.05.2002, p. 208)

A inexistência de prova pericial quanto aos períodos pleiteados de 15.07.1993 a 15.07.2000 e 02.01.2001 a 04.12.2008, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos, caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa. Desta forma, impõe-se a anulação da r. sentença, a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação paraacolher o pedido subsidiário e ANULAR a sentença proferida nos autos, por cerceamento de defesa, decorrente da não produção de necessária da prova pericial quanto aos períodos pleiteados. Prejudicada a análise do mérito recursal.

Retornem os autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito, para reabertura da instrução probatória quanto aos períodos especificados, com a expedição de ofício às empresas empregadoras para que forneçam os PPPs preenchido com as informações detalhadas de todos os agentes nocivos a que esteve exposto o autor, sem prejuízo da realização da perícia, com análise da exposição a agentes físicos eventualmente existentes, caso ainda persista a irresignação do segurado com as informações ali constantes, com oportuna prolação de nova decisão de mérito.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria.

II. Questão em discussão

2. (i) Necessidade de realização de prova pericial para apuração da exposição a agentes nocivos; (ii) possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas; (iii) preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

3. Com efeito, quanto ao período de 15.07.1993 a 15.07.2000, foram apresentados dois PPPs com informações divergentes, bem como PPRA de 2004 com variáveis medições de ruído no setor de produção. Ainda, quanto ao período de 02.01.2001 a 04.12.2008, o PPP não informa a intensidade do ruído a que a parte autora estava exposta, bem como foi juntado PPRA de 2008 em que consta nível de ruído relativo a apenas uma atividade desempenhada. Desta forma, os documentos apresentados não contêm informações suficientes para se apurar se a parte autora efetivamente foi submetida à ação de agentes agressivos nos períodos pleiteados.

4. A inexistência de prova pericial, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa. Anulada a r. sentença a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos. Mérito recursal prejudicado.

IV. Dispositivo

5. Apelação parcialmente provida.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Decreto no 53.831/1964, Decreto no 83.080/1979, Decretos no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ; Resp 436661/SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482); STJ, REsp 1401619/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão